Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-78.2022.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001107-78.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 032.678.761-50 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPUGNAÇÃO À ESPECIALIDADE DA PERITA FORMULADA APÓS A ENTREGA DO LAUDO – PRECLUSÃO – LAUDO PERICIAL CLARO, COERENTE E SUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE OU DOENÇA – AUSÊNCIA DO FATO GERADOR DA COBERTURA SECURITÁRIA – MERA DISCORDÂNCIA COM A CONCLUSÃO PERICIAL QUE NÃO AUTORIZA NOVA PROVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A insurgência contra a especialidade técnica da perita nomeada deve ser apresentada no prazo legal, sob pena de preclusão, não sendo admitida a alegação de nulidade apenas após a apresentação do laudo desfavorável.

Laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo, de forma clara, fundamentada e suficiente para elucidar a matéria técnica, não pode ser afastado pela simples discordância da parte com suas conclusões, ausente a demonstração de erro técnico ou omissão relevante.

Inexistindo comprovação de invalidez permanente por acidente ou doença, não se caracteriza o fato gerador da cobertura securitária, sendo indevida a indenização pleiteada.

Honorários advocatícios majorados, em grau recursal, para 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO PROCESSO Nº 1001107-78.2022.8.11.0044

APELANTE: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, subscrita pelo Juiz de Direito
Leonardo Lúcio Santos
, nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais, processo nº. 1001107-78.2022.8.11.0044, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando-se o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, constantes no Id. 299702963, o apelante sustenta, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada, porquanto restou comprovada, nos autos, sua incapacidade laboral e o nexo causal entre as atividades por ele desempenhadas e as patologias diagnosticadas.

Alega que o laudo pericial, apesar de reconhecer a existência de tendinopatia do supraespinal (CID M75), bursite subdeltoidea (M75.5), hipotrofia muscular, redução de força e limitação de mobilidade, concluiu pela ausência de invalidez e de nexo com a atividade profissional, valendo-se, para tanto, de avaliação superficial e sem a devida análise dos exames complementares.

Assevera que a perícia foi realizada por profissional sem formação na especialidade médica exigida para o caso concreto, tratando-se de médica com registro em ginecologia, obstetrícia e medicina legal, mas sem qualificação em ortopedia, reumatologia, traumatologia ou medicina do trabalho, o que comprometeria a validade técnica do laudo.

Defende que a ausência de especialização da perita caracteriza cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Ressalta, ainda, que os documentos médicos constantes nos autos atestam, de forma inequívoca, a existência de incapacidade permanente para o trabalho, tendo o autor, inclusive, passado a receber benefício previdenciário por invalidez, além de já ter sido reconhecido como elegível à pensão prevista pela estipulante.

Pontua, por fim, que a improcedência da demanda representa manifesto prejuízo, por desconsiderar prova robusta e relevante que ampara o pedido de indenização securitária, nos moldes do contrato celebrado.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o acolhimento do pedido inicial, ou, subsidiariamente, a decretação da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia médica, por profissional com formação específica na área ortopédica.

Em contrarrazões apresentadas no Id. 299702967, a parte apelada, Bradesco Vida e Previdência S/A, defende a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Afirma que a decisão recorrida se baseou em perícia judicial conclusiva quanto à inexistência de invalidez e de nexo causal entre as patologias alegadas e as atividades desempenhadas pelo autor, sendo certo que o julgador não está obrigado a acolher pedido de nova perícia quando os autos já contêm prova técnica suficiente à formação de seu convencimento.

Alega que o laudo pericial foi elaborado por profissional legalmente habilitada, que analisou os quesitos formulados e realizou exame clínico direto no autor, não havendo vício ou nulidade a ser reconhecida.

Argumenta que a jurisprudência é firme no sentido de que a invalidez, para fins de cobertura securitária, deve estar atrelada à perda da existência independente, nos termos da apólice contratada e da Circular SUSEP nº. 302/2005, o que não se verificou no presente caso. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

Custas recursais dispensadas, diante da concessão da gratuidade judiciária à parte apelante.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Considerando que a parte autora apelante é beneficiária da gratuidade de justiça, bem como que o recurso é tempestivo e adequado,
RECEBO e CONHEÇO DO APELO INTERPOSTO.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Marcos Rodrigues dos Santos contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais, processo nº. 1001107-78.2022.8.11.0044, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Nas razões recursais (Id. 299702963), o apelante alega que restaram comprovadas sua incapacidade laboral e o nexo causal com a atividade desempenhada, sustentando que o laudo pericial foi inconclusivo, contraditório e elaborado por profissional sem formação específica na área médica pertinente, o que comprometeria sua validade. Requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a anulação do julgado com a realização de nova perícia por profissional especializado.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) Restringe-se o objeto da lide à cobrança de seguro em grupo firmado pelo autor em desfavor da ré, a fim de condená-la ao pagamento da indenização por invalidez e danos morais.

A lide guarda relação com o Código de Defesa do Consumidor, eis que o autor e a seguradora se enquadram, respectivamente, nos conceitos definidos pelos artigos 2º e 3º da referida norma.

Analisando a apólice de Seguro, verifico que ela prevê as seguintes coberturas: a) Morte; b) Morte Acidental; c) Invalidez permanente total ou parcial por acidente; d) Invalidez funcional permanente total por doença; e) Doenças Congênitas e f) Auxílio Funeral e Cesta Básica.

Na hipótese de invalidez funcional permanente total por doença, a qual encontra amparo junto ao art. 17, da Circular 302/05, da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), do Ministério da Fazenda, a qual conceitua a IFPD da mesma forma que a apólice contratada, a indenização será devida quando o segurado apresentar perda de sua capacidade de existência independente, a qual se caracteriza pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autônomas do segurado, in verbis:

Art. 17.
Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que
cause a perda da existência independente do segurado
.

§ 1o Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da existência independente do segurado a
ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§ 2o Consideram-se também como total e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado.

Certo é, portanto, que o risco coberto pela apólice demanda a perda da existência independente e autonômica do segurado, o que não se configura no presente caso. Explico.

Em exame minucioso dos documentos carreados, em especial o laudo pericial realizado em juízo, entendo que o pleito não merece procedência. Isso porque, o laudo médico concluiu que a parte autora não apresenta incapacidade. Vejamos:

“CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor apresenta o histórico de lesão no ombro esquerdo, resolvida de forma conservadora, sem a comprovação do nexo causal com a atividade laboral prévia. Portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença.”

Oportunamente, consigno que os documentos médicos apresentados pela parte autora não foram aptos a atestarem a alegada invalidez.

Bem se sabe que o julgador não está vinculado a nenhuma prova dos autos para proferir seu julgamento, cabendo-lhe apenas fundamentar o ato decisório de forma motivada.

Contudo, entende-se que, na hipótese destes autos, a prova pericial é determinante ao deslinde deste feito, haja vista que esclarece questões cujo domínio foge dos limites de conhecimento judicante do magistrado no exercício de sua função.

Pois, a dúvida quanto à aferição da capacidade laboral da parte autora, inolvidável que o laudo pericial traz em seu conteúdo informações fundamentais que, analisadas em conjunto com o restante do acervo probatório do feito, permitem a formação de convicção segura para o julgamento.

A perita concluiu que não há invalidez por acidente ou doença, requisito imprescindível para concessão do pedido inicial, de modo que não há nos autos elementos autorizativos aptos para concessão do provimento judicial pleiteado.

Assim, restando satisfatoriamente comprovado nos autos que não há invalidez funcional permanente total por doença do segurado, não faz ele jus ao recebimento da indenização securitária contratada.

(...)

Neste espeque, em que pese a solidariedade deste juízo com o quadro médico do autor, cuida-se de questão contratual, não se vislumbrando, na análise dos autos, elementos que permitam a desconstituição da cláusula elaborada, posto que clara, expressa e em consonância com os termos da circular da superintendência responsável pelos planos de seguro.

Assim, não se materializado o risco coberto pelo contrato de seguro celebrado entre as partes, através da empregadora do autor, estipulante da avença, impõe-se a rejeição do pedido de indenização securitária e consequente, fica prejudicada a análise do pedido indenizatório por danos morais.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. (...)”

Pois bem.

A questão central cinge-se à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da alegada ausência de especialização técnica da perita nomeada, bem como à análise da suficiência da prova produzida para embasar a sentença.

Não assiste razão à parte apelante.

Com efeito, conforme bem destacado na decisão Id. 299702955, a insurgência contra a especialidade da perita foi deduzida apenas após a apresentação do laudo quando já operada a preclusão consumativa, à luz do Código de Processo Civil, que prevê prazo específico para a impugnação fundamentada da nomeação do perito.

Neste sentido, ao deixar transcorrer o prazo sem qualquer manifestação em momento oportuno, qual seja, após a decisão que nomeou a perita, precluso o direito de questionar a habilitação técnica da profissional, não sendo possível alegar nulidade posteriormente.

No mérito da prova pericial, verifica-se que o laudo produzido sob o crivo do contraditório judicial (coligido ao Id. 299702950) é claro, coerente e responde aos quesitos formulados, concluindo, de forma fundamentada, que o autor não apresenta incapacidade funcional permanente, seja de origem acidental ou por doença. No ponto, eis o teor do laudo:

“[...]

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor apresenta o histórico de lesão no ombro esquerdo, resolvida de forma conservadora, sem a comprovação do nexo causal com a atividade laboral prévia. Portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença.

[...]

VI - RESPOSTA AOS QUESITOS:

Juízo:

Ponto controvertido: a comprovação da incapacidade para o trabalho capaz de ensejar o pedido pleiteado pela parte requerente, bem como data aproximada de incapacidade. Resposta: Ao exame médico pericial não foi comprovada a incapacidade para o trabalho por não apresentar sinais de doença ativa no ombro esquerdo e, portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença.

[...]”

Neste contexto, a discordância da parte quanto ao conteúdo do laudo não constitui motivo suficiente para a sua invalidação, tampouco para a determinação de nova perícia, sendo pacífico o entendimento de que apenas a demonstração inequívoca de erro técnico, omissão relevante ou inidoneidade do trabalho pericial autoriza a sua substituição.

Outrossim, os documentos médicos juntados pela parte autora não têm força para infirmar a prova pericial judicial, por se tratar de documentos unilaterais e frágeis para delinear alegada incapacidade, produzidos sem a participação da parte adversa e sem a chancela da imparcialidade do expert nomeado pelo juízo.

Dessa forma, ausentes elementos probatórios capazes de afastar a conclusão técnica oficial, não há base fática e probatória para o reconhecimento da invalidez alegada, tampouco para a concessão da almejada indenização securitária.

De outra feita, no tocante à cobertura contratual, ficou demonstrado que a apólice de seguro exige, para o pagamento da indenização por invalidez funcional permanente total por doença, a comprovação da perda da existência independente, o que não se verificou no caso concreto, conforme robustamente atestado pela perícia oficial.

Portanto, não havendo invalidez permanente comprovada, tampouco perda de autonomia funcional, inexiste o fato gerador do dever de indenizar, razão pela qual não prospera o pedido de reforma da sentença.

A propósito do acima exposto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL ELABORADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, ONDE CONSTATOU A AUSÊNCIA INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – MERO INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES PERICIAIS – MÉRITO – LAUDO PERICIAL ATESTANDO APTIDÃO PARA À ATIVIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo realizado por médico profissional capacitado para tanto, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade.

Uma vez que o laudo médico pericial elaborado nos autos foi conclusivo acerca da ausência de incapacidade para o trabalho, ou seja, invalidez funcional permanente total por doença, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.
”
(N.U 1003165-54.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA À NOMEAÇÃO DO PERITO. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob alegação de que o laudo pericial seria inservível e contraditório, pugnando por nova perícia com especialista em psiquiatria. II.
Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível impugnar a qualificação técnica do perito após a realização da perícia; e (ii) analisar se o laudo pericial apresentado é suficiente para comprovar a inexistência de redução da capacidade laborativa.
III. Razões de decidir 3. 3.
A ausência de impugnação à nomeação do perito no prazo de 15 dias previsto no art. 465, §1º, do CPC implica preclusão do direito de questionar sua qualificação técnica.
4.
O laudo pericial, elaborado com base em documentos, histórico e exame clínico, concluiu pela inexistência de redução permanente da capacidade laborativa habitual, estando a patologia estabilizada clinicamente.
5.
Prevalece o entendimento jurisprudencial de que o laudo pericial judicial, enquanto prova técnica idônea, é suficiente para confirmar a capacidade laborativa, inexistindo indícios de erro técnico ou omissão capazes de justificar nova perícia.
6.
A mera discordância com as conclusões do laudo, sem apresentação de elementos técnicos que as infirmem, não justifica a realização de nova perícia.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1. Opera-se a preclusão do direito de impugnar a qualificação técnica do perito quando não exercido no prazo do art. 465, §1º, do CPC. 2. É incabível a concessão de auxílio-acidente quando o laudo pericial atesta a inexistência de redução da capacidade laborativa."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 86; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1001966-16.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.03.2022.”
(N.U 1007014-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA CONCLUSÃO DO TRATAMENTO MÉDICO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária formulado, sob o fundamento de que a perícia judicial concluiu pela inexistência de invalidez permanente. A apelante sustenta possuir incapacidade decorrente de doença ocupacional e requer a suspensão do processo até o término do tratamento médico ou a extinção do feito sem julgamento do mérito, a fim de possibilitar futura reanálise do quadro clínico. II.
Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) determinar se a suspensão do feito até o término do tratamento médico da segurada é necessária para aferição da invalidez permanente; e (ii) verificar se a perícia judicial apresentada nos autos é suficiente para afastar o direito à indenização securitária.
III. Razões de decidir
A perícia judicial, realizada por profissional habilitado, conclui que a segurada não apresenta invalidez permanente, estando apta para suas atividades laborais e físicas, afastando, assim, o direito à indenização securitária.
A legislação processual não impõe a conversão do julgamento em diligência para aguardar a consolidação de eventual invalidez futura, cabendo ao segurado demonstrar, no momento da demanda, o preenchimento dos requisitos para a cobertura securitária. A prova pericial é meio idôneo para a formação da convicção do magistrado, sendo desnecessária a realização de nova perícia quando a anterior se mostra clara e conclusiva. A jurisprudência deste Tribunal reforça que a ausência de comprovação de invalidez permanente pela perícia judicial inviabiliza o deferimento da indenização securitária. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de comprovação da invalidez permanente do segurado, atestada por perícia judicial clara e conclusiva, afasta o direito à indenização securitária.
A suspensão do processo para aguardar eventual consolidação de lesões somente é cabível quando demonstrada a imprescindibilidade da medida para a formação da convicção judicial, o que não ocorre quando a perícia já é conclusiva.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 480.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1014048-11.2018.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.09.2020; TJMT, RAC n. 0035247-14.2015.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Relª. Desª. Serly Marcondes Alves, j. 31.08.2022.”
(N.U 1007374-62.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2025, Publicado no DJE 01/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANO MORAL – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE NOVA PERÍCIA A SER FEITA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO ELABORADO POR PERITA MÉDICA CADASTRADA NESTE TRIBUNAL – LAUDO CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – INDENIZAÇÃO NEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deixando a parte interessada de deduzir a sua insurgência em tempo e modo oportunos, opera-se a preclusão a respeito da escolha do profissional para realização de perícia, afigurando-se descabida a alegação de cerceamento de defesa em sede recursal com base em falta de qualificação técnica do expert.
Mostra-se
desnecessária a realização de nova perícia médica, com especialista em ortopedia e traumatologia, se o laudo realizado por médico perito oficial foi conclusivo, insurgindo-se o recorrente apenas contra o resultado que lhe foi desfavorável, sem exibir qualquer fundamento concreto que pudesse infirmar a lisura e a precisão técnica da perícia.
Não havendo prova segura da incapacidade, especialmente quando a prova técnica vai em prejuízo da pretensão do segurado, descabido se mostra o pleito indenizatório.
”
(N.U 1003200-14.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

Por fim, em face da manutenção da sentença de improcedência, incide a regra do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impondo-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida e
majorando
os honorários advocatícios devidos à parte recorrida para 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025